Tribunal: STF
Processo: HC 144429
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CAUTELAR DIVERSA – TEMPO – DETRAÇÃO – INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Comarca de Olímpia/SP, no processo nº 0008926-80.2013.8.26.0400, condenou o paciente a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 412 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Tendo em vista o trânsito em julgado do título condenatório, determinou expedição de mandado de prisão e guia de execução definitiva.
    Em habeas corpus formalizado no Tribunal de Justiça, buscou-se fosse levado em conta o tempo em que esteve submetido a cautelares alternativas, para fins de detração da pena. A Sexta Câmara de Direito Criminal indeferiu a ordem.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 399.767/SP, o qual não teve pedido de liminar acolhido.
    Os impetrantes afirmam impostas medidas cautelares alusivas ao comparecimento mensal em Juízo, proibição de acesso a bares, boates, casas de prostituição e recolhimento domiciliar noturno, realçando assemelhar-se esta última a custódia domiciliar. Sustentam cabível considerar-se tempo, sem especificar, no qual observadas as cautelares, para fins de detração da pena. Esclarecem que, descontado período respectivo, viabiliza-se progressão ao regime aberto, com redução do tempo para o cumprimento integral da sanção.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o recolhimento do mandado de prisão, autorizando o paciente a permanecer solto até a apreciação do mérito desta impetração. Alfim, postulam seja descontado da pena a cumprir o período de privação parcial da liberdade.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou iniciado processo de execução, estando o paciente no regime aberto.
    A fase é de análise da medida acauteladora. 
    2. Ante notícia de o paciente encontrar-se em regime aberto, tem-se o prejuízo do pedido liminar.
    Nos termos do artigo 42 do Código Penal, “Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.” Ausente previsão legal, mostra-se inadequada a consideração do tempo pertinente a cautelar – frisa-se – diversa da custódia, como se esta fosse. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator